Tribunal: TJDFT
Processo: 0715737-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715737-61.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: NARA NUNES DE PINHO SANTOS D E S P A C H O Recebidos os memoriais de ID 47090278, nos termos estabelecidos pela Portaria Conjunta n.o 52, de 08 de maio de 2020. Ciente de seu conteúdo. Não havendo questão(ões) nova(s) ou de maior complexidade que impeça(m) o julgamento deste(s) recurso(s) no atual estágio processual, mantenham-se os autos em pauta de julgamento, de acordo com a certidão de ID 46795869. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator